Tribunal: TJPA
Processo: 0824242-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824242-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LEOMILSON CORDEIRO BANDEIRA, MARCOS DE SOUSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA. EFEITO APENAS DEVOLUTIVO. ASTREINTES. LIMITAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que manteve o cumprimento provisório de sentença que determinou a correção de provas discursivas em concurso público para Oficial da PMPA.

O ente público alega que a apelação possui efeito suspensivo automático e contesta a fixação de multa diária.

A decisão monocrática manteve a execução provisória e limitou o valor global da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Saber se a sentença que determina correção de provas em concurso público admite cumprimento provisório imediato.

Saber se é legítima a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A sentença que confirma ou concede tutela de urgência produz efeitos imediatos, possuindo a apelação apenas efeito devolutivo, conforme o artigo 1.012, parágrafo 1º, inciso V, do Código de Processo Civil.

4.A urgência é inerente à necessidade de participação dos candidatos nas etapas subsequentes do certame público.

5.É cabível a fixação de multa diária contra a Administração Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, desde que respeitados os limites da razoabilidade.

6.A limitação do valor global da multa a R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada para evitar o enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.É admissível o cumprimento provisório de sentença que concede tutela de urgência, ainda que interposta apelação, a qual terá efeito apenas devolutivo.

2.É legítima a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública para garantir o cumprimento de obrigação de fazer, devendo ser estabelecido limite máximo ao seu valor global.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, 300, 520, 537, 1.012, §1º, V, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AI nº 0802426-53.2021.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 13/06/2022; TJPA, AI nº 0800955-65.2022.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 11/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
, contra a Decisão Monocrática de
Id. 31570655
, proferida no bojo do Agravo de Instrumento que, ao apreciar o recurso interposto pelo ente público, deu-lhe parcial provimento apenas para limitar o montante das astreintes, nos autos da ação de Obrigação de Fazer movida por
LEOMILSON CORDEIRO BANDEIRA
e Outros, ora agravados.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por Marcos de Sousa Lima e Leomilson Cordeiro Bandeira contra o Estado do Pará e o IADES, pleiteando a nulidade de ato administrativo de eliminação em concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar do Pará, com o objetivo de obter a correção de suas provas discursivas e o prosseguimento nas demais etapas do certame.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, declarando a nulidade do ato de eliminação dos autores e determinando a imediata correção das provas discursivas, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento, sem indicação de limite máximo.

No processamento do recurso, o agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
contra a decisão que determinou o cumprimento provisório da obrigação de fazer foi recebido e, posteriormente, julgado de forma monocrática. Por meio da decisão de Id. 31570655, o recurso foi parcialmente provido, tão somente para limitar o valor global das astreintes ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, contudo, a possibilidade de cumprimento provisório da sentença,
conforme a ementa a seguir transcrita:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO MONTANTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou o imediato cumprimento de obrigação de fazer, consistente na correção das provas discursivas de candidatos eliminados de concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar do Pará, sob pena de multa diária.

2. A sentença de origem declarou a nulidade do ato administrativo de eliminação dos autores, determinando a correção das provas discursivas com publicidade e supervisão estatal. A decisão agravada fixou multa diária de R$ 500,00 pelo descumprimento, sem limitação máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a possibilidade de cumprimento provisório de sentença que concede tutela de urgência no bojo da decisão final;
(ii) aferir a legalidade da imposição de multa cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, inclusive quanto à necessidade de fixação de limite máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência na sentença proferida atrai a aplicação do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, permitindo o cumprimento provisório, ainda que interposta apelação, a qual terá efeito apenas devolutivo.
5. A jurisprudência do TJPA reconhece a legitimidade do cumprimento provisório nas hipóteses de tutela de urgência confirmada na sentença.
6. É cabível a imposição de astreintes contra a Administração Pública, nos termos do art. 537 do CPC, conforme reiterado entendimento do STJ.
7. Contudo, a jurisprudência também recomenda que a multa seja fixada com razoabilidade, mediante limitação ao valor global, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte contrária e garantir a segurança orçamentária.
8. No caso concreto, mantida a imposição da multa diária, limitando-se, contudo, o montante máximo a R$ 10.000,00 (dez mil reais), como medida de moderação e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento parcialmente provido, exclusivamente para limitar a multa cominatória imposta ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão agravada.
Tese de julgamento: 1. É admissível o cumprimento provisório de sentença que concede tutela de urgência, ainda que interposta apelação, a qual terá efeito apenas devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1º, V). 2. É legítima a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública para garantir o cumprimento de obrigação de fazer, devendo, contudo, ser estabelecido limite máximo ao seu valor global.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 1º, V; 520; 537.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0802426-53.2021.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 13/06/2022; TJPA, AI nº 0800955-65.2022.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 11/04/2022.

Inconformado com a decisão monocrática, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 32148101).

Em suas razões, o agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento provisório da sentença, sob o argumento de que o recurso de apelação interposto na origem deveria possuir efeito suspensivo automático, nos termos da regra geral do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

Alega que a sentença não concedeu expressamente tutela de urgência, não se enquadrando, portanto, na exceção prevista no inciso V do parágrafo 1º do citado dispositivo legal.

Aduz, ainda, que eventual interpretação implícita de concessão de tutela seria nula por ausência de fundamentação quanto aos requisitos do artigo 300 do referido código.

Por fim, defende a nulidade da multa cominatória ou a necessidade de sua suspensão até o julgamento definitivo da demanda.

Ante o exposto, requer o conhecimento do presente recurso e, no mérito, o provimento do Agravo Interno, para que seja integralmente provido o recurso anteriormente interposto, com a consequente reforma da decisão recorrida.

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo in albis sem a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 34277072.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a decisão monocrática agiu corretamente ao manter o cumprimento provisório da sentença que determinou a correção de provas discursivas em concurso público, bem como a legalidade da imposição de astreintes contra a Fazenda Pública.

Analisando a fundamentação da decisão agravada, verifica-se que o ponto fulcral para a manutenção do cumprimento provisório foi a compreensão de que a sentença proferida no juízo de origem, ao determinar a imediata correção das provas para viabilizar o prosseguimento dos candidatos no certame, confirmou a tutela de urgência pretendida. Tal circunstância atrai a aplicação imediata do artigo 1.012, parágrafo 1º, inciso V, do Código de Processo Civil, que estabelece que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação quando confirma, concede ou revoga tutela provisória.

Portanto, a insurgência do Estado quanto à inexistência de previsão expressa não prospera, uma vez que a natureza do comando judicial de urgência, voltado a garantir a participação em etapas subsequentes de concurso público, afasta o efeito suspensivo automático da apelação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de reconhecer a legitimidade do cumprimento provisório nessas hipóteses, visando assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO ERGA OMNES DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO QUE FOI DETERMINADO NA SENTENÇA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NECESSÁRIO LAUDO POR MÉDICO VINCULADO AO SUS. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão exarada em cumprimento de sentença relativa à Ação Civil Pública nº 0829525-07.2017 .8.14.0301.

(...)

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802426-53.2021 .8.14.0000, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Público)

.................................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PARTE.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1.012, § 4º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. AGRAVO..
.Ver ementa completaINTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a vinte do mês de abril de dois mil e vinte e dois. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém/PA, 20 de abril de 2022. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - AI: 08009556520228140000, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/04/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/04/2022)

Quanto à alegação de nulidade por falta de fundamentação dos requisitos do artigo 300 do código de ritos, observa-se que a probabilidade do direito foi exaurida no próprio juízo de mérito da sentença de procedência, enquanto o perigo de dano é evidente diante do cronograma das etapas do concurso público em andamento. Assim, não se avista óbice ao início da execução provisória da ordem judicial, conforme prevê
nos artigos 520 e 1.012, § 1º, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

No que tange à fixação de astreintes contra a Administração Pública, a medida encontra amparo legal no artigo 537 do Código de Processo Civil e em entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. A multa diária serve como instrumento coercitivo necessário para garantir o cumprimento de obrigações de fazer pelo ente público. Na decisão monocrática ora combatida, houve o zelo de limitar o valor total da penalidade ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e preservando o erário, sem retirar o caráter pedagógico da sanção. Inexistindo novos argumentos capazes de infirmar a lógica decisória aplicada, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 01/06/2026